Tribunal: TJBA
Processo: 8072137-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072137-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILMA SENA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, por considerá-lo incabível em razão de ter sido interposto contra sentença proferida no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e extingue a execução possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória, e, por consequência, se o recurso cabível seria Apelação ou Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir: A decisão que põe fim à execução, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos e extinguindo o feito executivo, possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. Sendo sentença, o recurso cabível é a Apelação, conforme art. 1.009 do CPC. O equívoco na interposição de Agravo de Instrumento em vez de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que extingue a execução deve ser atacada por Apelação, não se aplicando a fungibilidade em casos de erro grosseiro.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução possui natureza jurídica de sentença e desafia Apelação. A interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8072137-86.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e como agravado
ILMA SENA DA ROCHA,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA